Tribunal: TCU
Processo: 011.424/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7302/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.424/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aucéia Matos Dourado (CPF XXX.838.745-XX); Gean da Silva Santos (CPF XXX.470.034-XX); Geraldo Inácio Martins (CPF XXX.359.536-XX); Heleno Pontes Bezerra Neto (CPF XXX.678.634-XX); Humberto Meira de Araújo Neto (CPF XXX.357.514-XX); Ionara Duarte de Góis Fireman (CPF XXX.149.894-XX); Valdjane Gomes Matias (CPF XXX.675.194-XX); Vera Lúcia Pontes dos Santos (CPF XXX.717.414-XX); Victor Santana Santos (CPF XXX.818.935-XX) e Yelnya Cardoso Silva Dória (CPF XXX.062.704-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas - UFAL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.